Tribunal: TJMT
Processo: 0013355-64.2014.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIDNEY PLAZZAMMONTEIRO - CPF: 452.040.391-04 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. GARI QC-05. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA O MUNICÍPIO. IRDR Nº 85560/2016. LEI MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Autor aprovado no concurso público municipal, para o cargo de
Gari QC-05, posse datada em 10 de junho de 1998
, requerendo a
gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida
.

2.

Se
ntença de origem que

julgou procedentes os pedidos
para reconhecer o direito da requerente à
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA a partir de 01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01) o pagamento das verbas respectivas a
partir de setembro 2009
, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença (id. 4252757 ).

3.

O servidor público tem direito ao progresso funcional mesmo diante da falta de dotação no orçamento público.

4.

A ausência de prévia dotação orçamentária, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

5.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida para isentar o Município de SINOP do pagamento de HONORÁRIOS advocatícios, nos termos da Lei nº 9.099/95, mantendo no mais a sentença recorrida.

7.

Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A ação foi enviada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO para a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO por força do Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR nº 85560/2016.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
SIDNEY PLAZZAMMONTEIR,
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Aduz que foi admitido mediante aprovação em concurso público Termo de Posse datado em 10 de junho de 1998, para o quadro efetivo no cargo
GARI QC-05
.
Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente à
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA a partir de 01/01/2002
, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01) o pagamento das verbas respectivas a
partir de setembro 2009
, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença (id. 4252757 ).

Apelação de
MUNICIPIO DE SINOP
aportada solicitando reforma da sentença, assim como a revogação dos honorários sucumbenciais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público informou que não há interesse público, social, de incapaz, nem a causa está a versar sobre litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, capaz de justificar a legítima participação processual do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021